Tribunal: TJSP
Processo: 1501349-52.2025.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Recurso da Defesa arguindo, preliminarmente, a nulidade do feito, em razão da busca pessoal que teria sido realizada sem a fundada suspeita. No mérito, busca-se a absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei de

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Recurso da Defesa arguindo, preliminarmente, a nulidade do feito, em razão da busca pessoal que teria sido realizada sem a fundada suspeita. No mérito, busca-se a absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei de Drogas, fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação do redutor de pena e fixação de regime inicial mais brando.
Preliminar – Busca pessoal – Fundada suspeita demonstrada – Art. 244, do Código de Processo Penal – Indícios concretos que culminaram na apreensão de entorpecentes e dinheiro com o réu – Diligência empreendida que foi realizada com o devido amparo da Lei.
Mérito – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de 30 porções de cocaína, (peso líquido: 10,65 gramas), 27 porções de maconha (peso líquido: 41,21 gramas), e 07 pedras de crack (peso líquido: 2,31), além de dinheiro – Réu que negou a prática criminosa – Versão que restou isolada nos autos – Policiais que relataram como se deu a prisão e a apreensão das drogas e dinheiro – Prisão em conhecido ponto de comércio espúrio de drogas – Tráfico de entorpecentes evidenciado pelo conjunto probatório – Manutenção da condenação.
Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal – Na segunda fase, reconhecida a circunstância agravante da reincidência, a qual foi compensada com a circunstância atenuante da confissão espontânea – Na terceira fase, impossibilidade redução da pena em razão da causa de diminuição de pena prevista no §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06. Ausência de requisito legal.
Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Ausência de requisitos legais.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado.
Matéria preliminar rejeitada.
Recurso Defensivo desprovido.